Tribunal: TCU
Processo: 029.496/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria cujo objeto foi a verificação da regularidade dos contratos, convênios e termos de parcerias firmados no âmbito do aludido Programa Bem Receber Copa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelas sras. Francisca Regina Magalhães Cavalcante, Gláucia de Fátima Matos e Freda Azevedo Dias, bem como pelo sr. Mário Augusto Lopes Moysés, em desfavor do Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelas sras. Francisca Regina Magalhães Cavalcante, Gláucia de Fátima Matos e Freda Azevedo Dias e pelo sr. Mário Augusto Lopes Moysés para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.